Tribunal: TJBA
Processo: 8012694-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012694-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ECKERMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

AGRAVADO: OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDIGIDA À MÃO. ILEGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EX OFFICIO PELO MAGISTRADO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, a qual determinou, de ofício, a realização de perícia grafotécnica para transcrição da sentença redigida à mão, em virtude da sua ilegibilidade. A parte agravante, na peça recursal, alega a desnecessidade da prova pericial e a ocorrência do instituto da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a determinação, de ofício, de prova pericial grafotécnica pelo juiz para viabilizar o cumprimento de sentença manuscrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a produção das provas que entenda necessárias à formação de seu convencimento, a fim de garantir o julgamento justo da lide.

4. A sentença exequenda, redigida manualmente em 1990, apresenta grafia confusa e ilegível, o que compromete a interpretação do título executivo, inviabilizando o contraditório e o próprio cumprimento da decisão judicial.

5. A realização da perícia grafotécnica constitui medida necessária para esclarecer o conteúdo da sentença e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

6. Não há preclusão
pro judicato
em matéria de produção de provas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juiz pode determinar diligências probatórias indispensáveis em qualquer fase do processo, ainda que de ofício.

7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a inaplicabilidade da preclusão para o juiz quanto à produção de prova pericial, quando reputada essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8012694-73.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ECKERMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
,
e como agravada
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.